Tribunal: TJMT
Processo: 0003765-30.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003765-30.2018.8.11.0013
RECORRENTE CARLOS SANTOS MAGALHÃES
RECORRIDO JOÃO SANTOS MAGALHÃES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27207950) interposto por CARLOS SANTOS MAGALHÃES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 16999955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JÁ RECONHECEU A POSSE DO ORA REQUERIDO/APELADO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – DESCABIMENTO – VERIFICAÇÃO DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade, quando a interposição do recurso se dá exatamente no último dia do prazo recursal, considerando os feriados e pontos facultativos decretados. 2. O prévio pronunciamento jurisdicional ocorrido em ação possessória, que reconheceu a posse legítima do apelado sobre o imóvel litigioso, atinge mortalmente a causa de pedir da ação possessória posteriormente ajuizada pelo apelante contra o apelado, sendo absolutamente inviável ao Judiciário rever, por meio de uma segunda ação que simplesmente reedita a temática de outra já julgada em caráter definitivo, a mesma questão já acertada, o que resultaria em evidente e deliberada afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.” (N.U 0003765-30.2018.8.11.0013, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2019)
Os Embargos de Declaração ID 18634492 foram rejeitados conforme ementa de ID 23075466.
Alega violação aos artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, aduzindo que a posse exercida pelo Recorrido no imóvel sob litígio é precária e injusta, uma vez que decorrente de contrato de comodato, referente ao imóvel denominado Sítio Estrela.
Recurso tempestivo (ID 27264450).
A parte Recorrente é beneficiária de justiça gratuita conforme ID 30096495.
Contrarrazões juntadas conforme ID 31924966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX